Tribunal: STF
Processo: Rcl 10435
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-06-17
Data de publicação: 2015-06-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA ANALISAR PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A competência do Presidente do Supremo Tribunal Federal para a análise do pedido de suspensão de liminar pressupõe que a lide verse sobre matéria constitucional. 



    II – Não usurpa, portanto, a competência desta Corte decisão em suspensão de liminar que trate de matéria processual civil.



    III – Agravo regimental ao qual se nega provimento.